Tribunal: TJBA
Processo: 8004097-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004097-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VICTOR GEORGE GUERRA NICOLAU

Advogado(s)
:
NELSON FARIAS MACHADO NETO, VICTOR GEORGE GUERRA NICOLAU

AGRAVADO: LUIZ RAIMUNDO BARREIROS GAVAZZA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIANA TEIXEIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. RESERVA DE VAGAS. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS ESTADUAIS. AFASTAMENTO INCIDENTAL DAS NORMAS ESTADUAIS E APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por
Victor

George Guerra Nicolau
, aprovado em concurso público na condição de pessoa com deficiência contra decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança, o qual buscava sua nomeação para a 5ª vaga do certame, com fundamento na aplicação da legislação federal sobre reserva de vagas para pessoas com deficiência, em detrimento das normas estaduais tidas como inconstitucionais. O agravante requereu efeito suspensivo para afastar incidentalmente as normas estaduais e assegurar sua convocação imediata, ou, subsidiariamente, suspender o concurso público até o julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a declaração incidental de inconstitucionalidade de normas estaduais em sede de mandado de segurança para afastar regra sobre reserva de vagas a PcDs; (ii) estabelecer se a legislação federal deve prevalecer sobre normas estaduais que disciplinam a convocação de candidatos PcDs em concursos públicos; (iii) determinar se há direito subjetivo do agravante à nomeação imediata ou à suspensão do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Pública encontra-se vinculada ao edital do certame e à legislação vigente, sendo legítima a observância da regra de alternância proporcional prevista nas normas estaduais e adotada no edital quanto à convocação de candidatos PcDs após o preenchimento de número determinado de vagas gerais.

4. Não há preterição de direito, uma vez que o agravante, embora primeiro colocado na lista específica, ainda não se encontra na ordem de convocação prevista na sistemática do concurso.

5. A via do mandado de segurança não se presta à impugnação abstrata de normas legais, conforme jurisprudência consolidada do STF (Súmula 266), sendo incabível pedido cujo objeto principal é a declaração de inconstitucionalidade de leis em tese.

6. O art. 97 da CF/1988 impõe a cláusula de reserva de plenário para o reconhecimento de inconstitucionalidade, inviabilizando a análise da matéria por decisão monocrática.

7 -A suspensão do concurso público, pleiteada de forma alternativa, revela-se medida desproporcional e prejudicial à continuidade do interesse público, não estando demonstrada, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A declaração incidental de inconstitucionalidade de norma estadual não pode ser apreciada em decisão monocrática, por força da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF/1988.

2. A via do mandado de segurança não se presta ao controle abstrato de constitucionalidade, sendo incabível quando o pedido principal consiste em afastar norma legal em tese, nos termos da Súmula 266 do STF.
3. A observância da ordem de convocação fixada no edital e nas normas vigentes não configura preterição, nem confere direito subjetivo à nomeação imediata de candidato PcD fora dos critérios legais.

______
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput e inciso VIII; art. 97. Lei nº 13.146/2015; Decreto nº 9.508/2018; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 8º, §2º; Decreto Estadual nº 15.805/2014, art. 58, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 266; STJ, REsp 1.933.794/AM, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 10.08.2021, DJe 16.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA